Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da existência de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a eventual indevida declaração de coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme reconhecido pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não há litispendência, como já reconhecido na sentença, nem coisa julgada automática entre ação individual e ação coletiva as quais versem sobre a mesma matéria, sendo perfeitamente possível ao autor da ação individual executar título coletivo posteriormente formado, desde que ausente a ciência inequívoca sobre a existência da ação coletiva no curso da demanda individual.
4. Não há nos autos da ação individual qualquer demonstração de que a autora tenha sido cientificada da existência da ação coletiva proposta pelo SINDSASC, circunstância que, por si só, afasta a preclusão ou renúncia tácita à coisa julgada coletiva.
5. A sentença deve ser cassada diante da ausência de comprovação da ciência inequívoca da parte autora sobre a ação coletiva ao ajuizar a demanda individual, somada à omissão do réu em informar tal circunstância ao juízo competente, inviabilizando o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação provida para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “1. Sem que tenha se dado ciência inequívoca da existência de processo coletivo ao autor nos autos do processo, não se pode dizer que ele tenha ativamente optado pela continuidade da ação individual de modo a renunciar os efeitos da coisa julgada da sentença coletiva. 2. “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada ergam omnes ou ultra partes referidos nos incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 104 do CDC; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 21/06/2016; TJDFT, 0752643-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 02/07/2025; TJDFT, 0707761-37.2021.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/01/2022; AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 29/11/2016.